Tribunal: TJSP
Processo: 0503565-10.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e IPTU aditamento – Vencimentos em 23.01.2004 a 23.12.2004 e 15.07.2004 a 15.06.2005 - Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação – À míngua da data da entrega do carnê do IPTU para a contagem do prazo prescricional, mostra-se razoável adotar como termo inicial o dia seguinte da data do vencimento da primeira parcela indicada em cada CDA – Precedente do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e IPTU aditamento – Vencimentos em 23.01.2004 a 23.12.2004 e 15.07.2004 a 15.06.2005 - Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação – À míngua da data da entrega do carnê do IPTU para a contagem do prazo prescricional, mostra-se razoável adotar como termo inicial o dia seguinte da data do vencimento da primeira parcela indicada em cada CDA – Precedente do STJ – Ajuizamento da execução fiscal em 24.11.2009, fora do prazo prescricional quinquenal – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030250
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0503565-10.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado RAPHAELPARISI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503565-10.2009.8.26.0224 -Voto no 20966
2
APELAÇÃO No 0503565-10.2009.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: RAPHAEL PARISI
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20966
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e IPTU aditamento

Vencimentos
em
23.01.2004
a
23.12.2004
e
15.07.2004 a 15.06.2005 - Prescrição configurada
antes mesmo do ajuizamento da ação À míngua da
data da entrega do carnê do IPTU para a contagem
do prazo prescricional, mostra-se razoável adotar
como termo inicial o dia seguinte da data do
vencimento da primeira parcela indicada em cada
CDA Precedente do STJ Ajuizamento da execução
fiscal em 24.11.2009, fora do prazo prescricional
quinquenal Sentença mantida - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 15/20, que
julgou extinta a execução fiscal em razão da ocorrência de
prescrição intercorrente.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada
em
24.11.2009 (fls. 02vo) para cobrança de IPTU e IPTU aditamento
com vencimentos em 23.01.2004 a 23.12.2004 e 15.07.2004 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503565-10.2009.8.26.0224 -Voto no 20966
3
15.06.2005 (fls. 03).
No entanto, à míngua da data da entrega do
carnê do IPTU para a contagem do prazo prescricional, mostra-se
razoável adotar como termo inicial o dia seguinte da data do
vencimento da primeira parcela indicada nas CDAs (23.01.2004 e
15.07.2004 - fls. 03), adotando-se o entendimento contido no REsp
1520847/SC (2015/0060172-0), publicado no DJ de 06/05/2015,
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, conforme ementa a
seguir transcrita:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
DATA PREVISTA PARA VENCIMENTO DO TRIBUTO FIXADA NO
CARNÊ.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
A
QUE
SE
NEGA
SEGUIMENTO.
DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face de
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA - IPTU EM PARCELAS - PRESCRIÇÃO DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INOCORRÊNCIA - FLUÊNCIA DO
PRAZO DESDE O VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA -
INTERRUPÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA
DA AÇÃO. "Nos casos de pagamento parcelado do tributo,
com a conseqüente extinção parcial do crédito, o prazo
prescricional tem início na data de cada pagamento, por
força do princípio da actio nata: inicia-se a prescrição a
partir a data em que o credor pode demandar judicialmente a
satisfação do direito violado" (STJ, Resp n. 666420/SP, Rei.
Min. Teori Albino Zavascki). Ademais, nos termos do art. 143,
§ 3o, da Lei Municipal n. 5.054/97, a falta de pagamento de
qualquer das parcelas antecipa o vencimento das demais
prestações. Interrompe-se a prescrição relativa a créditos
tributários pela citação (nas execuções fiscais anteriores à
Lei Complementar n. 118/2005) ou pelo despacho que ordena
a citação (nas execuções fiscais posteriores a tal lei
complementar).
A
interrupção
efetivada
nesses
termos
retroage à data da propositura da execução fiscal (CPC,
art. 219, § 1o). Os embargos de declaração foram rejeitados.
No
recurso
especial
interposto
com
fundamento
no
artigo 105,
inciso III, a
da Constituição
Federal,
o
ora
recorrente aponta ofensa ao artigo 174 do CTN, alegando, em
síntese, prescrição da pretensão executiva fiscal, já que o
IPTU é um tributo sujeito a lançamento de ofício, constituído
em primeiro de janeiro de cada ano, iniciando-se da
notificação do lançamento, que se dá com a entrega do carnê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503565-10.2009.8.26.0224 -Voto no 20966
4
para pagamento, o prazo prescricional de cinco anos para
cobrança judicial. O recurso foi admitido pela decisão de fl.
164. É o relatório. Passo a decidir. O recurso não merece
prosperar. Verifica-se que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça que é no sentido de que "o contribuinte do IPTU é
notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu
endereço" (Súmula 397/STJ), sendo o "termo inicial da
prescrição para sua cobrança é a data do vencimento
previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento em
que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública"
(REsp 1.180.299/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe 08/04/2010). Assim, adotada a tese predominante
neste Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal a quo mediante
análise
das
provas
carreadas
aos
autos
consignou
expressamente que: "Nesse passo, como o contribuinte
deveria ter efetuado o pagamento do imposto e das taxas do
exercício de 1998 até o dia 28.02.1998 (parcela única ou a
primeira parcela, no caso de parcelamento, com vencimento
das demais na mesma data, em caso de não pagamento) e o
pagamento não foi efetuado, o Município teria o prazo de 5
anos
para
o
ajuizamento
da
execução
fiscal
(art. 173,
do Código Tributário Nacional), ou seja, até o dia 1.03.2003.
Considerando que a ação de execução fiscal foi ajuizada em
02.01.2003,
não
houve
a
prescrição
da
pretensão
do
município de cobrar os créditos tributários" (e-STJ Fl. 107)
Portanto, levando-se em consideração a data do vencimento
do tributo (28/02/1998) e a data da propositura da execução
(02/01/2003),
conclui-se
que
os
créditos
não
foram
alcançados pela prescrição. Ressalta-se que a revisão das
conclusões do Tribunal de origem implica o revolvimento do
contexto
probatório,
providência
vedada
em
sede
de
especial, a teor da Súmula 7/STJ, conforme se destaca dos
seguintes precedentes: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ITR.
PRESCRIÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRECEDENTES.
ART. 535
DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em
nulidade por omissão do acórdão que decide de modo
integral e com fundamentação suficiente a controvérsia
colocada pelas partes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal
de origem, soberano na análise dos fatos e prova
concernentes à causa, consignou que "(...) o termo inicial
dos tributos sujeitos a lançamento de ofício se dá a partir da
data de vencimento. Sendo esta, no caso em tela, datada de
29/11/1996 e a ação tendo sido ajuizada em 21/11/2001, tem-
se a não ocorrência da prescrição quinquenal". Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503565-10.2009.8.26.0224 -Voto no 20966
5
contexto, infirmar as conclusões a que chegou o acórdão
recorrido demandaria a incursão na seara fático-probatória
dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o
que impede o reexame na via especial, ante o óbice da
Súmula
7
deste
Tribunal.
3.
Consoante
a
pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, "O acolhimento do
incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que
resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá
ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte
excluída do feito executivo" (AgRg no REsp 1.085.980/SC,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
6/8/2009). 4. A verificação da ocorrência de sucumbência em
parte mínima ou recíproca, em sede de recurso especial,
somente é possível se constatado, de plano, elementos
objetivos suficiente para sua aferição, o que não se verifica
na hipótese vertente, ficando a cargo das instâncias
ordinárias. 5. Os autos devem retornar a Corte de origem
apenas para que estipule, à luz dos elementos probatórios
dos autos, o quantum devido a título de verba honorária. 6.
Agravo regimental a que se dá provimento em parte. (AgRg
no AREsp 490.900/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda
Turma, DJe 03/12/2014) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TERMO
INICIAL.
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO. IPTU. DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. RECURSO
REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. O STJ possui
orientação, no Resp 1.111.124/PR, julgado mediante a sistemática prevista no
art. 543-C do CPC
(recursos
repetitivos), no sentido de que o crédito tributário, em
relação ao IPTU, se dá a partir da notificação do lançamento,
com
o
envio
do
respectivo
carnê.
2.
A divergência jurisprudencial levantada no Agravo Regimental já foi
dirimida pelo Resp. 1.111.124/PR, julgado pelo rito dos
Recursos Repetitivos, art. 543-C, portanto não há mais
controvérsia
sobre
a
matéria.
3.
Como
a constituição
definitiva do crédito tributário se dá com a notificação ao
contribuinte por meio da entrega do carnê no seu endereço,
torna-se impossível para o STJ averiguar essa data, sob pena
de incidência da sua Súmula 7. 4. Não se configura a ofensa
ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o
Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia,
tal
como
lhe
foi
apresentada.
5.
Agravo
Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.425.491/SP, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18/06/2014)
Diante do exposto, com base no art. 557 do CPC, NEGO
SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.
Brasília
(DF),
24
de
abril
de
2015.
MINISTRO
MAURO
CAMPBELL MARQUES Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503565-10.2009.8.26.0224 -Voto no 20966
6
Como se vê, no caso concreto, não é possível
identificar a data do envio do carnê do IPTU, como termo inicial da
contagem do prazo de prescrição, a teor da Súmula 397 do
Superior Tribunal de Justiça.
Prevalece, pelo menos por ora, a data seguinte
ao vencimento da primeira parcela indicada nas CDAs a fls. 03,
como termo inicial para contagem da prescrição.
Com isso, considerando a data da distribuição da
execução (24.11.2009), está configurada a prescrição antes
mesmo do ajuizamento da ação, a justificar a manutenção da
sentença, com a extinção da execução fiscal.
Pelo
exposto,
meu
voto
nega
provimento,
mantendo-se a sentença de extinção, diante da prescrição.

REZENDE SILVEIRA
Relator